Tribunal: CARF
Processo: 10410.724366/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724366/2016-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Embargante
JORGE GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
Não identificada qualquer mácula no Acórdão embargado, devem ser mantidos
integralmente os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e não
acolher dos embargos propostos pelo contribuinte, em razão da inexistência de qualquer mácula
no Acórdão no 2201-005.455, de 11 de setembro de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração propostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2201-005.455, de 11 de setembro de 2019, fl. 225 a 244, exarado por esta 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA.
A falta de assinatura de um Tabelião em uma Escritura Pública não macula o
lançamento que nela se baseou se foi o próprio contribuinte autuado que a
forneceu e, em momento algum, alegou sua ilegitimidade. Ademais, a falta de
instrumento de procuração no processo, da mesma forma, não macula o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724366/2016-75
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724366/2016-75

lançamento se o mandato outorgado pode ser atestado com outros elementos
disponíveis nos autos que gozem de presunção de legitimidade.
É procedente o lançamento fiscal que, lastreado em elementos obtidos com
próprio fiscalizado ou por repasse de investigação policial regular, apura o
tributo devido e aplica a sanção correlata.
MULTA QUALIFICADA. ELEMENTO VOLITIVO NA CONDUTA DO
AGENTE.
A identificação do elemento volitivo na conduta tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal impõe a imposição de penalidade de ofício qualificada.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO
É O TITULAR
DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
O dispositivo analítico da referida decisão recebeu a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, após votações sucessivas, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
que deu provimento parcial e Marcelo Milton da Silva Risso, que deu provimento
parcial em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte autuado apresentou, tempestivamente, os
embargos de declaração de fl. 251 a 256, em que aponta a existência, na decisão vergastada, de
contradição e erro de fato decorrente de premissa equivocada e requer a anulação da decisão.
Submetido à análise de sua admissibilidade, conforme despacho de fl. 266 a 270,
os embargos tiveram seguimento parcial, exclusivamente para avaliar suposto erro de fato devido
a lapso manifesto contido em sua Ementa, que assentou que o lançamento fiscal baseou-se em
Escritura Pública, quando, na verdade, baseou-se em Instrumento Particular de Compra e Venda.
Vejamos o que restou consignado no citado Despacho de Admissibilidade:
a) Contradição/Erro de fato decorrente de análise de premissas
equivocadas
O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição e erro de fato, pois
se baseou em pressupostos fáticos não-condizentes com a realidade (premissas
equivocadas), deixando ainda de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724366/2016-75

capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, par. 1o, Inciso IV do
CPC), já que:
(i) o lançamento não se baseou em uma Escritura Pública (como afirmado na
decisão embargada), e sim em um Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda, datado de 10/03/2011 (fls. 113/118); 03 (três) Recibos de Pagamentos (fls.
119/121), Termo de Quitação e Compromisso (fl. 122) e Rascunho de Negociação (fl.
123), datado de 25/04/2011 - NENHUM DESSES DOCUMENTOS FOI ASSINADO
PELO CONTRIBUINTE;
(ii) não há outros elementos disponíveis nos autos que possam atestar o
mandato outorgado.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos:
O voto vencedor conclui que os documentos de fls. 113/123 (dos quais foi
extraído o valor de RS 650.000,00 adotado no lançamento) teriam sido assinados por
representante do contribuinte (cf. procuração pública lavrada nas notas do Cartório
do Único Ofício da Comarca de Branquinha. às fls. 11, livro 17, datada de
16/06/2010) não justificando o reconhecimento da improcedência do lançamento tal
qual consta no voto proferido pelo relator original do presente processo.
Acontece que a mencionada procuração pública NUNCA produziu efeitos
jurídicos, isso porque fora cancelada pelos outorgantes na data de 17/06/2010,
conforme CERTIDÃO anexa do Cartório do Único Ofício da Comarca de
Branquinha.
Assim, não se pode dizer que o Instrumento Particular de Promessa de Compra
e Venda (fls. 113/118), os 03 (três) Recibos de Pagamentos (fls. 119/121), o Termo de
Quitação e Compromisso (fls. 122) e o Rascunho de Negociação (fls. 123). foram
assinados por representante do contribuinte.
Nada há nos autos que sugira que o Sr. Walmer Alemida Silva detinha poderes
para assinar, no ano de 2011, os documentos de fls. 113/123 tomados pela Autoridade
Fiscal para fundamentar o lançamento do Imposto de Renda sobre Ganho de Capital.
Dessa forma, a decisão - fundamentada em falsa premissa fática - deve ser
integrada através dos presentes EDELCS, cujos efeitos infringentes não conduzirão a
outro resultado que não o reconhecimento da absoluta improcedência da exação
(IRPF sobre Ganho de Capital).
Data máxima vênia, resta patente o equívoco da decisão embargada, tendo em
vista que se fundou em premissas fáticas equivocadas. Assim, deve ser anulada a
decisão recorrida proferida com base em pressupostos fáticos não condizentes com a
realidade, para que novo julgamento seja proferido, nos termos da jurisprudência
consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (...)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao
embargante quanto à existência de erro material devido a lapso manifesto ao consignar
na ementa que "A falta de assinatura de um Tabelião em uma Escritura Pública não
macula o lançamento que nela se baseou se foi o próprio contribuinte autuado que a
forneceu e, em momento algum, alegou sua ilegitimidade", uma vez que a autuação
desprezou as informações constantes da escritura pública por entender que restou
comprovado, de maneira inequívoca, que os elementos constantes dessa escritura
definitiva não correspondiam à efetiva operação, circunstância em que a fé pública do
citado ato cede à prova que se contraponha a dados nela constante.
Com ralação às demais alegações de erro de premissa, não se vislumbram que
tenha ocorrido no presente julgamento, conforme demonstrado pelo voto vencedor na
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724366/2016-75

matéria, em especial quanto à afirmação do então recorrente de que parte dos
depósitos bancários teriam sua origem na alienação do imóvel em análise e que a
escritura pública teria sido assinada por seu procurador, nos termos dos excertos a
seguir colacionados: (...)
Uma análise das peças produzidas pela defesa indica que o contribuinte
autuado, na impugnação, fl. 130. ressaltou que a escritura de venda juntada na inicial
confirmaria essa suposta alienação pelo valor de R$ 150.000,00. Da mesma forma,
em seu recurso voluntário, o contribuinte insurgiu-se contra a aceitação da escritura
de compra e pela rejeição da escritura de venda, fl. 163. Desta forma não há qualquer
questionamento em relação ã autenticidade da Escritura de Compra e Venda de fl.
108/109. não constituindo, portanto, matéria submetida ao litígio administrativo.
Não há de se talar em falta de evidenciação da movimentação do fruto da
alienação imobiliária na conta bancaria auditada no mesmo procedimento fiscal, já
que toda a movimentação financeira avaliada decorre dos extratos apresentados pelo
próprio contribuinte fiscalizado1, que não conseguiu demonstrar, sequer, que os R$
150.000,00, que alega ter sido o valor da alienação, teria sido creditado na citada
conta bancária. Nota-se que o contribuinte, em sua impugnação, apenas alega que, o
total de RS 190.083.54 movimentados em conta mantida no Banco Bradesco seriam
oriundos de sua atividade rural e da tal venda do apartamento. Entretanto, a análise
da planilha de fl. 32/33 não evidencia qualquer valor próximo que pudesse sustentar
que. pelo menos, os tais RS 150.000,00 foram depositados na conta em comento. O
que aponta, com clareza solar que nenhum numerário originado de tal alienação
transitou pela conta bancária indicada e que. assim, tal montante foi movimentado em
conta diversa do próprio recorrente ou de forma pouco convencional, seja pelo
crédito em conta de terceiros, seja em dinheiro.
Por outro lado, vemos que a fiscalização se valeu de documentos repassados
pela Polícia Federal à Receita Federal Brasil, os quais tiveram origem em
procedimentos de busca e apreensão, que tiveram como alvo o próprio fiscalizado e
vários de seus familiares e empresas por estes titularizadas (RFFP - Processo
10410.424818/2016-19 - fl. 3). tudo conforme Inquérito Policial n° 235/2013 -
SR/DPF/AL - Operação ABDALÔNIMO.
Assim, o que se têm nos autos, é que o Instrumento Particular de Promessa de
Compra e Venda datado de 10/03/2011 (fls.113/118), os três Recibos de Pagamentos
de fls. 119/121, o Termo de Quitação e Compromisso (fl. 122) e o Rascunho de
Negociação, datado de 25/04/2011 de fls. 123) têm origem em tal Operação Policial,
não podendo se esperar que, diante da possibilidade da existência de atos à margem
da lei, que o numerário estivesse claramente evidenciado na conta bancária do seu
beneficiário.
O fato de que que não há nos autos documento que comprove a existência da
procuração outorgada ao Sr. Walmer Almeida da Silva não parece ser de relevância
tal que justifique o reconhecimento da improcedência do lançamento, em particular
porque a própria escritura de venda reconhecida como autêntica pelo recorrente,
como bem observado pelo Ilustre Relator, aponta que este foi, naquele ato,
representado pelo Sr. Walmer Almeida da Silva, "nos termos da Procuração Pública
lavrada nas Notas Cartório do Único Oficio de Registro de Imóveis e Protestos da
Comarca de Branquinha/AL, às fls. 11, no livro 17, datada de, 16 de junho de 2010"
(fl. 108).

1 Na última linha da fl 28, fica claro que o contribuinte apresentou toda a sua movimentação bancária do
anocalendário
de 2011.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724366/2016-75

Portando, entendo que não foram apresentados, pela defesa, elementos que
justifiquem a alteração do lançamento ou da decisão recorrida, razão pela qual, neste
tema, nego provimento ao recurso voluntário.
Assim, fica reconhecida a existência de erro material devido a lapso manifesto
em relação à citação na ementa de que o lançamento fiscal baseou-se em Escritura
Pública, quando na verdade baseou-se no Instrumento Particular de Compra e Venda e
demais documentos comprobatórios, não se reconhecendo o erro de fato decorrente de
premissas equivocadas.
Com relação ao pedido de que "além da publicação em Diário Oficial, seja
determinada também a movimentação processual prévia nos sistemas do CARF que
indique a inclusão em pauta" para possibilitar a apresentação de memoriais e
sustentação oral, informa-se que sempre que um processo é indicada para pauta de
julgamento, tal situação é informada no sistema e-processo.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo TJ, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343/15 e alterações posteriores, recebo os Embargos de
Declaração
do
contribuinte,
como
Embargos
Inominados,
DANDO-LHE
SEGUTMENTO PARCIAL em relação ao erro de fato quanto à citação na ementa de
que o lançamento fiscal baseou-se em Escritura Pública.

E o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Inicialmente, importante trazermos à balha os termos em que a questão pendente
de análise foi tratada pela Autoridade lançadora, fl. 15/18.
Em 21/06/2011, o contribuinte solicitou a prorrogação de prazo por mais 30
dias para poder atender à intimação, sendo que, somente em 29/06/2016, o
contribuinte apresentou resposta, nos seguintes termos:
(...)
d) Que por falta de conhecimento o Ganho de Capital, “no Valor de R$
50.00,00 (cinqüenta mil reais)” que é a diferença entre o preço de compra e o preço de
venda, não foi oferecido à tributação”. É de se destacar que a diferença de preço
entre a compra não foi de R$ 50.000,00 reais como afirmou o contribuinte e sim
de R$ 650.000,00(seiscentos e cinquenta mil reais), conforme demonstraremos a
seguir por meio de documentação probatória.
O imóvel cuja alienação foi objeto do Ganho de Capital é o apartamento no
1502(composto de living em dois ambientes, sala de jantar, lavabo, cozinha, área de
serviço, quarto de empregada, duas varandas, circulação, quatro quartos com sanitário
privativo, quatro vagas de garagem, com área útil de 191,28 metros quadrados e área
total de 306,12 metros quadrados), do Edifício Lourdes Silva Facão, integrante do
Condomínio Residencial Mansão José da Costa Falcão, situado na Rua São Pedro, no
365, Bairro Santa Mônica, em Feira de Santana, BA, foi adquirido de Jamile da Silva
Barbosa, em 23 de março de 2010, conforme Escritura Pública de Compra e venda
lavrada pelo Cartório do Único Ofício de Branquinha/AL, no livro 05, fls. 46v a 48,
em anexo.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724366/2016-75

O contribuinte alegou que a venda desse imóvel se deu pelo valor de R$
150.000,00(cento e cinqüenta mil reais), e para fazer prova do que alegou, apresentou
Escritura Pública de Compra e Venda do Cartório do Segundo Ofício de Notas da
Comarca de Feira de Santana, em anexo.
Todavia, ressaltamos que não procedem as alegações do contribuinte, bem
assim verificamos que a Escritura Pública apresentada pelo contribuinte não merece fé
e portanto pode fazer prova de suas alegações, visto que, na realidade a alienação se
deu pelo valor de 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais) conforme se depreende
dos seguintes documentos: a) Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda,
datado de 10/03/2011; 03(três) Recibos de Pagamentos, Termo de Quitação e
Compromisso e Rascunho de Negociação, datado de 25/04/2011, todos em anexo.
Omissão de Ganho de Capital
Diante de todo o exposto, restou configurada a omissão do pagamento do
Ganho de Capital, tendo como montante a base cálculo de 650.000,00(seiscentos e
cinqüenta mil reais) decorrente da alienação de imóvel por valor bastante superior ao
alegado pelo contribuinte, conforme provado por documentos idôneos, em
contraposição a prova que não mereceu fé, apresentada pelo contribuinte,
demonstrando, assim que o contribuinte agiu com intenção de ocultar valores a serem
oferecidos à tributação.
Diante de tal prática o contribuinte, com essa conduta, em tese, incidiu nos
crimes praticados contra a ordem tributária, estatuídos no art. 1o, I e art. 2o, I, da Lei
8.137/90.
Como se vê nos apontamentos e destaques acima, a questão gravita em torno do
entendimento inicial, expresso no Despacho de Admissibilidade dos Embargos, de que houve
erro de fato na Ementa da decisão embargada ao apontar que “a falta de assinatura de um
Tabelião em uma Escritura Pública não macula o lançamento que nela se baseou se foi o
próprio contribuinte autuado que a forneceu e, em momento algum, alegou sua ilegitimidade”,
tudo por considerar que “a autuação desprezou as informações constantes da escritura pública
por entender que restou comprovado, de maneira inequívoca, que os elementos constantes dessa
escritura definitiva não correspondiam à efetiva operação, circunstância em que a fé pública do
citado ato cede à prova que se contraponha a dados nela constante”.
Tal conclusão sobre a ocorrência de erro não parece estar integralmente
compatível com o que se vê nos autos, em particular para classificar o suposto erro como devido
a lapso manifesto, que é aquele erro claro, identificável inequivocamente ainda que de forma
apressada.
Nota-se que a citada Escritura, que consta de fl. 108/109, não foi considerada
como prova hábil das alegações do contribuinte fiscalizado, mas foi sim útil ao lançamento como
prova a favor do Fisco, seja para indicar a intenção dolosa do contribuinte a justificar o
enquadramento da conduta como, em tese, crime contra ordem tributária, dando ensejo à
qualificação da penalidade de ofício de 150%, seja para compor o acervo probatório que
identificou a operação, mas com apuração de crédito tributário a partir de valores apontados em
documentos diversos.
Ainda em relação à completa integração ou indispensabilidade de tal documento à
ação fiscal levada a termo, conforme citado alhures, restou consignado no voto vencedor que o
fato de que não há nos autos documento que comprove a existência da procuração outorgada ao
Sr. Walmer Almeida da Silva não parece ser de relevância tal que justifique o reconhecimento
da improcedência do lançamento, em particular porque a própria escritura de venda
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.724366/2016-75

reconhecida como autêntica pelo recorrente, como bem observado pelo Ilustre Relator, aponta
que este foi, naquele ato, representado pelo Sr. Walmer Almeida da Silva.
Ademais, ainda como evidência inequívoca de que a citada Escritura Pública teria
sim servido de sustentáculo para o lançamento, o mesmo voto vencedor citado no parágrafo
precedente pontuou que “no que tange à qualificação da penalidade de ofício, utilizando os
próprios fundamentos legais expostos pelo Nobre Relator, resta evidente o elemento volitivo
adotado pelo contribuinte que, comprovadamente, aliena um imóvel pelo valor de R$
750.000,00 e, diante do Tabelião, declara que tal operação se deu pelo valor de R$ 150.000,00.”
Neste sentido, embora os valores da operação evidenciada na Escritura Pública em
comento não tenham sido considerados como aptos à comprovar as alegações do contribuinte
fiscalizado, o procedimento fiscal considerou outros elementos contidos em tal documento,
evidenciando-se, assim, que não há qualquer mácula na indicação expressa na Ementa da
Decisão embargada que justifique a alteração de quaisquer de seus termos pela via de
aclaratórios.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por conhecer e não acolher dos embargos propostos contribuinte, em razão da inexistência de
qualquer mácula no Acórdão no 2201-005.455, de 11 de setembro de 2019.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital